Tribunal: TCU
Processo: 000.059/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8713/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o exame da gestão da então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), vinculada ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego - atualmente Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia - teve como foco a avaliação das transferências voluntárias concedidas e a análise das correspondentes prestações de contas, tendo em vista o acúmulo de processos existente na unidade prestadora de contas; Considerando que, além do alto estoque na unidade de prestações de contas não analisadas, o órgão de controle interno apurou as consequências resultantes das falhas de controle no recebimento e no exame dessa documentação, entre elas a não realização dos registros de inadimplência para instrumentos em situação de irregularidade, a ausência de instauração de tomadas de contas especiais para processos que se enquadravam nas hipóteses previstas na Instrução Normativa TCU 71/2012, bem como falhas no encaminhamento de tomadas de contas especiais à própria Controladoria-Geral da União (CGU); Considerando a informação de que a SPPE, em 2016, não celebrou instrumentos de transferência de recursos, em cumprimento à determinação do Acórdão 1687/2009-TCU-Plenário , que condicionou a formalização de novos convênios ao saneamento do passivo de prestações de contas pendentes de análise e à adoção de medidas para a boa e regular aplicação dos recursos repassados; Considerando que a SPPE apresentou, em atendimento à solicitação da SecexPrevidência, a nota informativa 169/2019/SPPE/SEPEC/ME, de 20/3/2019, em que detalha a evolução do passivo de processos de prestação de contas dos convênios e instrumentos congêneres pendentes de análise na unidade, informando que, no período de 2014 a março de 2019, teria havido redução de mais da metade do estoque de processos pendentes de análise (1.149 para 558); Considerando que a partir de maio de 2019, com a edição da Lei 13.667/2018, estabeleceu-se a sistemática de transferências "fundo a fundo", condicionadas à instituição de conselho local de trabalho, o qual será responsável, em conjunto com a concedente, pelo acompanhamento e fiscalização da execução do convênio; Considerando a alta materialidade dos recursos envolvidos nas prestações de contas pendentes de comprovação ou de aprovação dos valores transferidos - cerca de R$ 2,7 bilhões, na data de 10/1/2019. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena. - Leonardo José Arantes (CPF XXX.285.791-XX), Márcio Alves Borges (CPF XXX.724.451-XX) e Mário Magalhães (CPF XXX.740.701-XX): (i) falha na realização dos registros de inadimplência no Siafi para convênios e parcerias realizadas (item 2.1.1.3 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); (ii) ausência de instauração de tomada de contas especial para casos previstos na IN TCU 71/2012 (item 2.1.1.4 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); (iii) descumprimento dos prazos para encaminhamento de processos de tomada de contas especial à Controladoria-Geral da União e a este Tribunal (item 2.1.1.5 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno). 1. Processo TC- Processo 000.059/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia de Alencastro Goncalves (XXX.694.501-XX); Andre Tome Igreja (XXX.742.569-XX); Guacyrena Monteiro dos Santos (XXX.882.912-XX); Helio Francisco de Miranda (XXX.965.261-XX); Higino Brito Vieira (XXX.880.924-XX); Leonardo Jose Arantes (XXX.285.791-XX); Marcos Sussumo Andrade (XXX.040.821-XX); Márcio Alves Borges (XXX.724.451-XX); Mário Magalhães (XXX.740.701-XX); Rafael Oliveira Galvão (XXX.591.627-XX) 1.2. Órgão: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, informe ao Tribunal as providências adotadas para: 1.7.1.1. regularizar a falha na realização dos registros de inadimplência no Siafi para convênios e parcerias realizadas (item 2.1.1.3 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); 1.7.1.2. avaliar e regularizar as situações de não instauração de tomadas de contas especial para casos previstos na IN TCU 71/2012 (item 2.1.1.4 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); 1.7.1.3. regularizar a situação dos processos de tomadas de contas especial que deixaram de ser encaminhados tempestivamente à Controladoria-Geral da União e a este Tribunal, realizando o envio imediato desses processos (item 2.1.1.5 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno). 1.7.2. dar ciência à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.2.1. não houve a identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração dos responsáveis, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico no rol de responsáveis, em infringência ao art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010 vigente à época; 1.7.2.2. não houve o preenchimento completo dos campos do relatórios de gestão, especificamente em relação aos "Canais de acesso do cidadão", da seção "Relacionamento com a Sociedade", e "Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário", da seção "Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle" (item 1.1.1.1 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); 1.7.2.3. não foram identificados controles efetivos para mitigar situações de risco inerentes à gestão das prestações de contas das transferências concedidas (item 2.1.1.2 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); 1.7.2.4. não foi verificada a existência de controle sobre instrumentos de transferência já encerrados e que se encontram sujeitos à prescrição extintiva do direito de instauração de tomada de contas especial quando transcorridos mais de 10 anos entre a data provável de ocorrência do dano porventura apurado e a primeira notificação dos responsáveis (item 2.1.1.6 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno); 1.7.2.5. o relatório de gestão não apresentou indicadores de desempenho da gestão (item 3.1.1.1 do relatório de auditoria de gestão do órgão de controle interno). 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e à Controladoria-Geral da União.